Tribunal: TJDFT
Processo: 0026078-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SHOW MUSICAL PROMOVIDO POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RESPONSÁVEL PELO SHOW. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS. SOBREPREÇO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE A SER PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR PRINCIPAL.
1. A Lei 8.666/93 admite, excepcionalmente, a comprovação do recebimento de produtos e serviços mediante mero recibo.
2. Embora os documentos dos autos evidenciem irregularidade no contrato administrativo, persiste o dever de pagamento ao contratado quando tais vícios não puderem lhe ser imputados, sob pena de enriquecimento da Administração.
3. Evidenciada a ocorrência de sobrepreço na contratação, cabível a redução do montante a ser pago ao prestador do serviços, de forma a evitar o enriquecimento ilícito.
3. Os valores devidos em virtude de condenação imposta à Fazenda Pública, deverão ser corrigidos na forma prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, e suas sucessivas alterações, até a data do vencimento da obrigação, quando a correção monetária deverá ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.